Tribunal: STF
Processo: ARE 1408971
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a questão debatida nos autos não apresenta repercussão geral.



    2. A parte agravante defende a admissibilidade de seu recurso, ao argumento de que a controvérsia envolve questão constitucional. Sustenta ser desnecessário o prévio requerimento administrativo em ações tributárias.



    3. Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.



    4. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    5. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, que manteve sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, uma vez “que o pleito apresentado pela parte autora não foi objeto de prévia análise administrativa e, portanto, não houve resistência ou ilegalidade administrativa”.



    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988. Defende a desnecessidade de prévio requerimento administrativo no caso, uma vez que seriam notórios os entraves da Administração pública quando há questão envolvendo a redução de receitas tributárias e que inexiste requisito legal determinando tal requerimento.



    7. A pretensão recursal merece prosperar. 



    8. O acórdão recorrido divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o entendimento fixado no Tema 350 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no precedente, a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF. No mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9. Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que foi reconhecido o interesse de agir do contribuinte: RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.367.301, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.367.173, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator